Tribunal: TJDFT
Processo: 0707386-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707386-14.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDOS: WELBER LEITE DA SILVA, LEONARDO LEITE DA SILVA MAXIMO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER. OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E ADEQUADA. SEGURANÇA DAS PESSOAS QUE TRAFEGAM. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. VALOR. FIXAÇÃO. CARÁTER LENITIVO E PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelação interposta pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial com o objetivo de reconhecer a responsabilidade da entidade autárquica pelo acidente que ocorreu em rodovia, por ele, fiscalizada e vitimou fatalmente sua genitora. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia orbita em torno da possibilidade de ser a entidade autárquica responsabilizada pela omissão nos seus serviços de fiscalização adequada e garantia da segurança das pessoas que trafegam nas rodovias, por ela, administrada. III. Razões de decidir. 3. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes (art. 37, §6o, CF), impondo, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração a conduta comissiva/omissiva do agente público, dano e nexo de causalidade. 4. No particular, apura-se a conduta omissiva do agente público, a quem competia promover a vigilância ostensiva e adequada da rodovia e a garantia da segurança daqueles que trafegam na rodovia, o dano, caracterizado pelo falecimento da genitora dos apelantes, e o nexo de causalidade, configurado pelo acidente ocasionado por animal de grande porte que estava solto na pista de rolamento. 5. Assim, configurados os pressupostos da responsabilidade civil, cabível a indenização pelos danos morais sofridos, diante do acidente fatal, que vitimou a genitora dos apelantes, em razão da omissão da entidade autárquica que não promoveu a segurança na via e falhou o seu dever de vigilância, diante da ausência de acostamento, de sinalização adequada e da presença do animal equino no meio da rodovia, o que era esperado por ser conhecida como a “Rota dos Cavalos”. 6. Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, afere-se a necessidade de sua estipulação, de modo proporcional e razoável, considerando seu caráter lenitivo e pedagógico e observando-se as finalidades da condenação e das circunstâncias do caso concreto, que demonstraram a intensa afronta aos atributos da personalidade dos filhos da vítima fatal. IV. Dispositivo e tese 7. Deu-se provimento ao apelo. O recorrente aponta violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, alegando ser subjetiva a responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva, acrescentando não haver nexo de causalidade e de omissão específica no caso em exame, a ensejar a responsabilização civil do estado. Defende a existência de repercussão geral. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/DF 51.948-B. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento ao artigo 37, § 6o, da Carta Magna, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria tratada no apelo extremo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Assim, configurados os pressupostos da responsabilidade civil, cabível a indenização pelos danos morais sofridos, diante do acidente fatal, que vitimou a genitora dos apelantes, em razão da omissão da entidade autárquica que não promoveu a segurança na via e falhou o seu dever de vigilância, diante da ausência de acostamento, de sinalização adequada e da presença do animal equino no meio da rodovia, o que era esperado por ser conhecida como a “Rota dos Cavalos”. (ID 69134847). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 279 da Súmula do STF. Defiro o pedido de publicações em nome do advogado da parte recorrida, MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/DF 51.948-B. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017